Tribunal: TJES
Processo: 5013853-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013853-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FONTES LORENCINI
RECORRIDO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013853-52.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRUNO FONTES LORENCINI.

RECORRIDO
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTOR DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR PAGAMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIBILIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor que teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, referente a faturas devidamente quitadas através de débito automático cadastrado em sua conta corrente. Pugna, nestes termos, pela declaração inexigibilidade de dívida, retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada improcedente os pedidos, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela requerida ao negativar indevidamente o nome do consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Ademais, não é demais lembrar que o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Conforme se extrai dos autos, o requerente comprovou a habilitação do débito automático das faturas ávidas dos serviços prestados pela Requerida, com informação de débito em sua conta corrente de todas as faturas tidas pela Ré como inadimplentes (04/2020, 06/2021) e inscritas nos cadastros de inadimplentes.

8. Não distante disso, nota-se nos extratos bancários acostados pelo Requerente, a existência de saldo suficiente na sua conta corrente, para a quitação dos débitos, bem a regularidade de débitos destinados a Requeridas pelo período de 12/2019 a 07/2020 (ids 10993481 e 10993497), além de faturas dos meses de 06/2021 e 07/2021, sendo que, curiosamente, apenas os meses de 04/2020 e 06/2021, foram considerados como não quitados pela Requerida.

9. Diante disso, entendo suficientes os extratos bancários acostados aos autos pelo Autor como meio apto de prova a comprovar o pagamento dos débitos apontados na comunicação expedida pelo Serasa, evidenciando-se sobretudo, a sua a boa-fé quanto a regularidade de suas obrigações contraídas junto à Ré, até porque há verossimilhança entre as datas de débito e vencimento das faturas, bem como coincidência entre os valores debitados em conta corrente e das faturas de 04/2020 e 06/2021 (inscritos nos cadastros de inadimplentes conforme prova de ID 10822686).

10. Assim, há de se reconhecer a inexistência do débito, bem como a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

11. Nesse sentido, tem-se por caracterizado o dano moral em desfavor do Recorrente, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), face às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Requerente, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que: DECLARO a inexistência do débito objeto dos autos; DETERMINO a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; CONDENAR a requerida a pagar a requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (data negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual..

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)